Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EXEQUENDA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS REQUERIDAS.
1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 5941, na qual foi discutida a constitucionalidade da regra inserta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a medidas coercitivas atípicas, a exemplo da apreensão de passaporte e da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, não representa, a priori, ofensa ao direito de liberdade de locomoção (artigo 5o, incisos XV e LIV) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III).
3. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é firme o entendimento de que o mero exaurimento das medidas coercitivas típicas, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, não configura, por si só, circunstância apta a justificar a adoção medidas atípicas, devendo o magistrado ponderar, no caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade da providencia indutiva vindicada e a sua potencial efetividade para viabilizar a satisfação da obrigação.
4. Observado que, a despeito das inúmeras diligências realizadas no processo, não foi obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte não têm a aptidão necessária para, de forma eficaz, compelir o executado a cumprir a obrigação pecuniária exequenda, sobretudo em virtude da inexistência de indícios de ocultação de patrimônio expropriável.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.